Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-18.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001892-18.2019.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
Recorrente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Recorrido: ORIVALDO PEREIRA REIS NEVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE AUTOMÓVEL E PERTENCES. VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MINORAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ORIVALDO PEREIRA REIS NEVES postula reparação por danos materiais e morais, em razão de furto de seu veículo e pertences que nele se econtravam, o qual estava estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrente.
2. Com efeito, ao se dirigir ao estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrido confiou à guarda do seu veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar o bem nas mesmas condições em que foi deixado, contudo teve o seu veículo e objetos furtados.
3. Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, o Recorrido logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto do veículo e dos objetos que nele se encontravam, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes na exordial, bastava que o estabelecimento comercial colacionasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.
5. Na exordial o Recorrido pretendia o ressarcimento de danos materiais, correspondente a somatória das mercadorias que se encontravam no veículo na importância de R$ 321,36 (trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) e o valor do veículo Fiat Uno de cor branca, ano/modelo 1997, Placa NBL-3233, avaliado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
6. Após a propositura da ação o veículo fora recuperado apresentando apenas algumas avarias, cujos reparos necessários importaram o montante de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais), conforme notas fiscais colacionadas na manifestação (ID 80225473).
7. Em razão de fato superveniente - recuperação do veículo -, o Recorrido alterou o valor de ressarcimento dos danos materiais para R$ 832,36 (oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), que corresponde à soma das mercadorias furtadas e o conserto do veículo.
8. Não obstante o juízo de origem arbitrou danos materiais além do pretendido, condenando a Recorrente ao pagamento de danos patrimoniais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
9. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
10. A toda evidência, a sentença mostra-se ultra petita, pois o pedido de dano material fora readequado pelo Recorrido para o valor de R$ 832,36 (oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), este não observado pelo juízo de origem, merecendo, portanto, adequação.
11. Com relação aos danos morais, o desconforto, constrangimento e aborrecimento que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, não sendo demasiado ressaltar que o Recorrido permaneceu dias sem a posse de seu veículo, restando configurado o dano moral.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001892-18.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORIVALDO PEREIRA REIS NEVES - CPF: 502.688.561-68 (RECORRENTE), GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 032.377.781-33 (ADVOGADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022